Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737505-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ROSA LUCIA PEREIRA DA SILVA, NOEME LIMA DA COSTA, VALDIR GONCALVES DA SILVA, NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA, ORION ELVIDIO LEITE FILHO, OSMAR JOSE DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 58349707), que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com paradigmas das Cortes Superiores (REsp 1.495.146 – Tema 905/STJ e RE 1.317.982 – Tema 1170/STF), julgados sob a sistemática dos precedentes. Sustenta, inicialmente, que a decisão rechaçada não examinou a tese recursal relativa à adoção cumulativa da taxa SELIC, limitando-se à análise das irresignações referentes à incidência do IPCA-E em detrimento da TR. Alega que o precedente do Tema 1.170 da Corte Suprema é inaplicável ao caso concreto, porquanto se restringiu a tratar da possibilidade de alteração do índice dos juros de mora para observar legislação vigente, ainda que exista coisa julgada em sentido diverso. Acrescenta ser devida a observância à tese fixada no Tema 905 do STJ no sentido de que “não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. Nesse contexto, pugna pela “prolação de nova decisão contemplando as violações apontadas no recurso especial quanto à aplicação cumulativa da SELIC. Sucessivamente, requer seja exercido o juízo de retratação sobre a r. decisão agravada quanto aos tópicos apreciados. Caso contrário, requer sejam submetidas as presentes razões ao Colendo Conselho da Magistratura, na forma regimental, provendo-se o agravo para reformar a decisão recorrida e dar seguimento aos recursos especial e extraordinário”. Contrarrazões ID 61401957. Em detido exame do feito, extrai-se que a insurgência merece acolhida em relação à tese sobre o método de cálculo da taxa Selic aplicada, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 58349707 e passo à respectiva análise dos apelos constitucionais. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DOS RECURSOS. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA N. 810 DO STF. ÍNDICE IPCA-E. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/221. ÍNDICE TAXA SELIC. APLICABILIDADE A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando aquelas não formuladas ou pendentes de pronunciamento do 1o Grau de Jurisdição. 2. Revela-se como supressão de instância a análise, em grau recursal, de pedido não apreciado pela instância de origem. 3. Assim, verificado que o pedido de expedição de requisitório atinente à parcela incontroversa do débito não fora apreciado na origem, não se conhece do recurso quanto a este ponto. 4. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 5. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo quando fixado em sentença irrecorrível. Exegese do art. 535, § 5o do CPC. Precedentes do C. STJ, que admitem a substituição da TR pelo IPCA-E nas condenações da fazenda pública, mesmo após o trânsito em julgado da decisão em que fixado. 6. Com advento da EC. 113/21, a correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, devem ser feitos com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. 7. O recurso deve ser parcialmente provido, de modo que os autos originais devem ser remetidos à contadoria judicial para atualização do débito, o qual deve ser corrigido por meio de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 até 08/12/2021; e por meio de aplicação da SELIC, a partir de 09/12/2021, data de publicação da EC n. 113/2021. 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507, 508 e 535, §§ 5o, 6o e 7o, também do CPC, asseverando que deve ser restabelecida a TR como índice, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao Tema 733 do STF. Ressalta que a superveniência de decisões de controle concentrado de constitucionalidade não autorizaria a desconstituição de decisões preclusas. c) artigo 884 do Código Civil, aduzindo que a adoção da taxa SELIC a partir da promulgação da EC no 113/2021 caracteriza excesso por parte do órgão colegiado, porquanto implica incidência cumulativa com correção monetária e juros anteriormente aplicados. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, reeditando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, os apelos especial e extraordinário não logram êxito no tocante à tese de mácula à coisa julgada quanto à alteração do índice de correção monetária estampado no título exequendo, porquanto o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, no aspecto. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031